Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE INCORPORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 10.931/2004. CONTRATO COM DURAÇÃO INFERIOR A 36 MESES. ABUSIVIDADE. SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais que estendem desarrazoadamente o prazo de pagamento em período superior a 36 (trinta e seis) meses, com o único propósito de conferir aparência de regularidade ao contrato e avalizar a incidência indevida de correção monetária das parcelas avençadas.
4. Não há que se falar em obscuridade e omissão, quando o Acordão embargado enfrenta expressamente, de modo claro e completo, os pontos ventilados pelo embargante, notadamente em relação ao critério cronológico que ampara a incidência da norma mais recente (Lei no 10.931, de 02/08/04), a qual trata da matéria regulada pela lei anterior, bem como o comportamento contraditório da parte que pretende ver afastada a aplicação de regramento que balizou a elaboração do contrato objeto dos autos.
5. Recurso conhecido e não provido.